Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-35.2019.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-35.2019.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALCLELIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.773.011-01 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO), RICARDO SOUZA FERREIRA - CPF: 487.101.211-53 (EMBARGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS
– ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENFRENTAMENTO ADEQUADO DAS TESES RECURSAIS -
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável

Vale lembrar que o
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000879-35.2019.8.11.0036

EMBARGANTE:

WALCLÉLIA ROSA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

RICARDO SOUZA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
WALCLÉLIA ROSA DE OLIVEIRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 209899154), que, a unanimidade desproveu o recurso interposto.

Em suas razões recursais, a embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de reconhecer a existência da omissão atacada no que diz respeito: “
I. Pedido de integração à meação dos 21 (vinte e um) veículos, avaliados no valor de R$539.231,00 (quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e trinta e um reais), devidamente certificado nos autos por meio do Auto de Constatação anexo no Id. 31857194; II. A desconsideração de arrolamento de dívida inexistente, ou seja, de dívida já liquidada junto ao Banco Bradesco – Guiratinga – Operação 00810 no valor de R$833.262,68 (oitocentos e trinta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta de oito centavos), cujo objeto segundo noticiado pelo embagado, e desacompanhado de documento probatório, refere-se ao financiamento do Caminhão M.Benz/Actroz 2651S6x4; III. E, quanto a ausência de pronunciamento face a dívida relacionada no item “f” da sentença, referindo-se ao contrato da aquisição da propriedade rural objeto da matrícula no 514, em que arbitrou-se a partilha da última parcela do contrato de compra e venda em desacordo com os termos firmados no r. contrato, ou seja, deveria constar a partilha o valor referente as 789,47 arrobas de vacas, sob pena de configurar onerosidade excessiva em face dos recorrentes”
(sic – Id 211055680)

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS
– REGIME DE
BENS
– COMUNHÃO PARCIAL – MEAÇÃO DAS
DÍVIDAS
DO CASAL – PRESUNÇÃO DE QUE OS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO FORAM TOMADOS PARA O SUSTENTO DO NÚCLEO FAMILIAR – PARTILHA DAS
DÍVIDAS
QUE SE MOSTRA DEVIDA –
PRETENSÃO DE CONTINUIDADE DA VERBA
ALIMENTAR – TRANSITORIEDADE E EXCEPCIONALIDADE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As dívidas contraídas na constância da união estável devem ser partilhadas, já que se presume que as quantias levantadas foram usadas em favor da família, cabendo à parte contrária produzir prova objetivando desconstituir tal presunção relativa, o que não restou evidenciado nos autos.

Dado o caráter excepcional da fixação de alimentos entre ex-companheiros, somente a prova inconcussa de incapacidade laborativa e dependência exclusiva podem autorizar a sua fixação, o que não ocorreu no caso.

Assim, à míngua de prova em contrário, presume-se a aptidão para buscar recursos para a própria subsistência, motivo pelo qual a manutenção da sentença no ponto é medida que se impõe”

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Vale lembrar ainda que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – CORRETAGEM IMOBILIÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – OBRIGAÇÃO DOS COMPRADORES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO – FALTA DE ENFRENTAMENTO ADEQUADO – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10112661220188110015, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024